Tribunal: STF
Processo: Rcl 31048
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 671. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.